Tribunal: TJDFT
Processo: 0730018-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação do devedor. O embargante alega omissão e erro de premissa no acórdão, argumentando que a expressão "valor atualizado da execução" no título executivo vincularia o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária dos honorários aos mesmos parâmetros do débito principal (IGPM e juros desde o vencimento das parcelas), e que a alteração desses parâmetros violaria a coisa julgada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de premissa ao não reconhecer que a expressão "valor atualizado da execução", utilizada como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no título executivo judicial, vincularia o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária da própria verba honorária aos mesmos parâmetros do débito principal; e (ii) se a não vinculação dos consectários da verba honorária aos do débito principal implica em violação à coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado apreciou de forma clara as questões suscitadas, estabelecendo a distinção jurídica fundamental entre a atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios e a incidência dos consectários legais sobre a verba honorária já apurada.4. A expressão "valor atualizado da execução" refere-se unicamente à base de cálculo sobre a qual o percentual dos honorários é aplicado, não vinculando o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária da própria verba honorária aos mesmos parâmetros do débito principal.5. Os honorários sucumbenciais, enquanto verba autônoma, somente se tornam exigíveis, líquidos e certos após o trânsito em julgado da decisão que os fixou, momento a partir do qual incidem os juros de mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 16; CPC/2015, art. 489, §1o, IV; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023; REsp n. 2.173.635/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025; REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.